Tribunal: STF
Processo: RE 1432110
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17.4.2023. MANUTENÇÃO DA AÇÃO NA JUSTIÇA SENTENCIANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CONCEDIDA NO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da comarca de Agudo, do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADOLESCENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). APELO DO ESTADO DO PARANÁ PREJUDICADO – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. REEXAME NECESSÁRIO – ARTIGO 196, CF – DIREITO À SAÚDE – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO DEMONSTRADA – MEDICAÇÃO COM REGISTRO REGULAR NA ANVISA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E DE SUA FAMÍLIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE” (fl. 1, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 23, 196 e 198 da Constituição da República.



    Assevera “se tratar do direito fundamental prestacional à saúde nominado no art. 6.º, caput, e prescrito no art. 196, CF, direito esse que vincula a pessoa humana (sujeito ativo) ao Estado lato sensu (sujeito passivo). A controvérsia ora travada não está em estabelecer os sujeitos da relação jurídica; está, isso sim, em descortinar, com o mínimo de precisão, os limites do objeto do dever prestacional. Ele não é tão amplo tal qual o Poder Judiciário regional o interpretou (e o vem interpretando). É o que se passa a demonstrar” (fl. 5, e-doc. 13).



    Assinala que “não há, em protocolo clínico algum, a previsão de que o tratamento da enfermidade do demandante (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – CID 90.0) seja realizado com o uso do farmacológico Metilfenidato. Tal produto é alheio ao programa de assistência terapêutica integral executado pelo Sistema Único de Saúde. Não pode, em obediência ao art. 196, CF, ser fornecido” (fl. 8, e-doc. 18).



    Ressalta que “o princípio da separação funcional e orgânica dos poderes da república (art. 2.º, CF) corrobora a argumentação acima. O Poder Legislativo (via Lei 12.401/11) e o Poder Executivo (via protocolos clínicos e relações de medicamentos) estabeleceram, com clareza, e em obediência aos arts. 196 e 197 da CF, os limites da política de assistência terapêutica. Não compete ao Poder Judiciário – sob pena de atuar como legislador positivo – extrapolá-los” (fl. 8, e-doc. 18). 



    Pede o provimento do presente recurso, “a fim de que se reconheça a nulidade do acórdão objurgado em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para analisar ação em que se postula o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde. Subsidiariamente, requer-se a Vossa Excelência seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Paraná nos autos de CC 182290/PR, perante o Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Conforme se extrai do documento de mov. 1.2, o adolescente L.F.C.N. realiza acompanhamento clínico desde 2015 devido ao quadro de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID F90.0). De acordo com o Dr. Wander Miguel Tamburus (CRM 7157), o paciente já esgotou todas as alternativas de medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, porém estas não forem eficazes no tratamento, de modo que o adolescente necessita fazer uso da medicação METILFENIDATO. O médico esclarece, ainda, que a falta do remédio pode causar dificuldade de desenvolvimento psicomotor e intelectual. 



    Além da imprescindibilidade do uso do medicamento pelo paciente estar clara, há que se destacar que o fármaco CONCERTA (METILFENIDATO) 54mg possui registro válido na ANVISA,[1] e que a incapacidade financeira do substituído e de sua família custearem o tratamento está evidenciada ao mov. 1.6. 



    Sendo assim, a sentença deve ser mantida em relação à condenação do Estado do Paraná ao fornecimento medicamento pleiteado” (fl. 4, e-doc. 10).



    A sentença de primeiro grau, confirmada no acórdão recorrido, foi proferida em 10.5.2021, julgando “PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar o fornecimento do medicamento metilfenidato 54 mg, ao adolescente (...) pela parte ré, na quantidade prescrita pelo médico, enquanto durar o tratamento, devendo o interessado apresentar a receita médica atualizada a cada retirada, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com fundamento no art. 11 da Lei n.º 7.347/1985, dada a indisponibilidade do direito, sujeita a majoração em caso de descumprimento e da respectiva responsabilização criminal” (fl. 8, e-doc. 4).



     Na sessão virtual de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou o deferimento parcial da medida cautelar concedida em tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, nos termos da seguinte ementa:



    “TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (DJe 25.4.2023).



    O entendimento adotado nas instâncias ordinárias, no sentido de que “o fato de o Poder Público ter distribuído administrativamente a responsabilidade pelo fornecimento de determinados medicamentos entre os entes federados, mediante portarias ou quaisquer outros atos normativos, não os isenta de figurarem solidariamente no polo passivo dos feitos como o presente, já que a responsabilidade foi definida pela Constituição Federal, podendo o detentor do direito dirigir o pleito a todos eles, qualquer um deles ou apenas parte deles” (fl. 4, e-doc. 4), harmoniza-se com os itens 5.2 e 5.3 da tutela provisória incidental concedida no Tema 1.234 da repercussão geral.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Intime-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora